Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINTO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. REGIME PATRIMONIAL DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE BENS. REGIME APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL. COMPARTIMENTAÇÃO SEGUNDO A LEI VIGENTE AO TEMPO DA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. PARTILHA DECORRENTE DO ÓBITO. MEAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS BENS. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO. SUCESSÃO. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. BENS PARTICULARES. HERDEIRA. CONDIÇÃO ASSEGURADA (CC, ART. 1.829, I). QUEM HERDA NÃO MEIA, E QUEM MEIA NÃO HERDA. MEAÇÃO E SUCESSÃO. REGIMES LEGAIS DIVERSOS. EFEITOS PATRIMONIAIS DISTINTOS. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO. SUCESSÃO. REGULAÇÃO LEGAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO (PRINCÍPIO DA SAISINE). ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CONCORRÊNCIA DA COMPANHEIRA NA SUCESSÃO QUANTO AO BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.